Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600423-16.2020.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600423-16.2020.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600423-16.2020.6.16.0046
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600423-
16.2020.6.16.0046, (DRAP - 0600328-83.2020.6.16.0046), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Cleonice Aparecida dos Santos, para concorrer ao cargo de vereador, ante a
ausência de comprovação de alfabetização. (Trata-se de pedido de registro de candidatura de
Cleonice Aparecida Dos Santos, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 12134, pelo(a)
Partido Democrático Trabalhista (12 - PDT), no Município de(o) Foz do Iguaçu/PR.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS (RECORRENTE)
ELVIS GIMENES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 046ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19009
166
13/11/2020 11:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.038

RECURSO ELEITORAL 0600423-16.2020.6.16.0046 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS
- OAB/PR0017922
ADVOGADO: ELVIS GIMENES
RECORRIDO: JUÍZO DA 046ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
CONDIÇÕES
DE
ELEGIBILIDADE.
ALFABETIZAÇÃO.
COMPROVADA.
CÓPIA CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL.
REGISTRO
DEFERIDO.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a
exigência do inciso IV, art. 27, da
Res.-TSE 23.609/19, poderá ser suprida
através da declaração de punho do
pré-candidato, além de outros meios,
desde
que
individual
e
reservadamente, nos termos do §5º do
artigo supracitado.
, a recorrente apresentou
2. In casu
cópia de seu certificado de conclusão
do ensino fundamental, emitido pelo
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
BÁSICA PARA JOVENS E ADULTOS
(CEEBJA)
DA
SECRETARIA
DE
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ
.
(SEED/PR)
3. Recurso conhecido e provido.
Num. 19009166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311131445500000018402742
Número do documento: 20111311131445500000018402742

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura – RRC por
, para concorrer ao cargo de Vereador, nas Eleições
CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS
de 2020.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau indeferiu o RRC, tendo em vista ausência de
comprovação de alfabetização (id. 13526966).
Irresignada, a requerente interpôs o presente
afirmando que (id.
recurso eleitoral,
13527116) a sentença foi pelo indeferimento do seu RRC exclusivamente por ausência de
comprovação de alfabetização, todavia referido documento foi acostado aos autos um dia
antes da prolação da referida decisão. Ao final, pugna pelo provimento do recurso eleitoral
interposto, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e deferir o seu RRC.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL
provimento do recurso interposto (id. 18196916).
É o relatório.

VOTO

II.i. A sentença foi publicada no mural eletrônico no dia 23/10/2020, sendo o
recurso eleitoral interposto no mesmo dia, portanto, no prazo previsto no art. 58, § 2º da
Res.-TSE 23.609/219.
II.ii. No mérito se insurge a recorrente em face da sentença proferida pelo Juízo
Eleitoral de primeiro grau, que indeferiu o seu RRC, sob a alegação de que seria analfabeta.
Pois bem.
Num. 19009166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311131445500000018402742
Número do documento: 20111311131445500000018402742

A Res.-TSE 23.609/2019, aplicada para o registro de candidatura das eleições de
2020, preconiza como requisito condição de registrabilidade o pedido acompanhado de um rol
de documentos, dentre eles o comprovante de escolaridade, conforme o art. 27, IV:
Art. 27. O formulário de RRC será apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
IV – prova de alfabetização;
Entretanto, constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a exigência
do inciso IV poderá ser suprida através da declaração de punho do pré-candidato, além de
outros meios, desde que individual e reservadamente, nos termos do § 11º do artigo
supracitado:
§ 5º. A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente
individual e reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral
do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, ainda que
se trate de eleições gerais.
, antes mesmo da prolação da sentença de id. 13526966 no dia
In casu
23/10/2020, a recorrente juntou aos autos cópia de seu certificado de conclusão do ensino
fundamental, emitido pelo CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA JOVENS E
ADULTOS (CEEBJA) DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ
, no dia 22/10/2020 (id. 13526766).
(SEED/PR)
Logo, comprovada a alfabetização, é o caso de dar provimento ao recurso
eleitoral interposto, para o fim de deferir o requerimento de registro de candidatura da recorrida.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e deferir o registro de candidatura de
, para as eleições de 2020.
CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 19009166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311131445500000018402742
Número do documento: 20111311131445500000018402742

RECURSO ELEITORAL Nº 0600423-16.2020.6.16.0046 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS -
Advogado da RECORRENTE: ELVIS GIMENES - PR0017922 - RECORRIDO: JUÍZO DA 046ª ZONA
ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 19009166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311131445500000018402742
Número do documento: 20111311131445500000018402742